Tribunal: TJMT
Processo: 1018588-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018588-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS - CPF: 086.196.541-87 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. necessidade de suspensão do processo em virtude de repercussão geral.

decisão cassada. recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco agravante contra decisão que homologou o cálculo do valor exequendo e determinou intimação para pagamento em ação de cumprimento de sentença, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o processo de origem deveria ser suspenso em razão da decisão do STJ que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados à necessidade de liquidação prévia em execuções de sentenças genéricas proferidas em demandas coletivas, conforme REsp nº 1.985.037/RJ.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, nos autos do REsp nº 1.985.037/RJ, reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

4.
Considerando que o processo de origem envolve questão afetada pela determinação do STJ, revela-se imperativa a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do REsp nº 1.985.037/RJ, em cumprimento à determinação do STJ.

Tese de julgamento: "Em processos de cumprimento de sentença condenatória genérica, cuja liquidação prévia esteja em discussão e tenha repercussão geral reconhecida pelo STJ, deve ser determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso especial afetado. ”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0038867-68.2014.8.11.0041), proposto contra o agravante por ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS, homologou o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial, facultou ao Banco/executado/agravante
“o pagamento no prazo de 15 dias”
e determinou que, decorrido o prazo, fosse a Seguradora responsável pela apólice intimada para depositar em Juízo o Seguro Garantia (cf. Id. nº 158874830 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, em razão da ausência de trânsito em julgado da r. decisão que acolheu apenas parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não poderia a r. decisão agravada ter homologado os cálculos e tampouco ordenado intimação para pagamento, e pede, sob esse exclusivo fundamento, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada a ordem de pagamento (cf. Id. nº 225102154 - Pág. 4/10).

A decisão vinculada ao Id. nº 225666181 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Embora devidamente intimada a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 232923164).

O agravante ingressou com Agravo Interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 227051667).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 227051667 interposto pelo Banco/agravante contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame meritório.

Indo direto ao ponto, o Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, nos autos do REsp nº 1.985.037/RJ, e em conjunto com os REp 1.978.629/RJ e 1.985.491/RJ, reconheceu a repercussão geral da matéria envolvendo a necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, logo, uma vez que se discute no processo de origem a matéria afetada pela Corte Superior nos citados recursos especiais, sendo cogente a determinação de
“suspender a tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”
(STJ - Corte Especial - ProAfR no REsp n. 1.985.037/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022), é impositivo reconhecer que o prosseguimento do processamento do processo de origem deve aguardar a decisão, em definitivo, do STJ a respeito da matéria (ou a superveniência de decisão superior em sentido diverso), de modo que, em observância ao disposto no art. 1.037, II, do CPC, o Banco/agravante tem plena razão ao dizer que o processo de origem deveria permanecer suspenso enquanto não for julgado os recursos especiais supracitados.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão agravada e reafirmar a ordem de que, em observância ao art. 1.037, II, do CPC, a tramitação do processo de origem deve permanecer suspensa até o julgamento do mérito do REsp nº 1.985.037/RJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024